Tribunal: TJSP
Processo: 1000521-94.2016.8.26.0218
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar

Ementa:
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Depósito realizado como garantia do juízo – Ausência de razão no quanto sustentado em sede de impugnação – Possibilidade de considerar o montante depositado como pagamento – Depósito serve não apenas para garantir à execução, como também para, oportunamente, servir como meio de pagamento – Preliminar rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – LEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – PRESCRIÇÃO – É quinquenal o prazo prescricional para o ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva - Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial de mérito rejeitada.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada – Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – Embargos de declaração apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.
APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000644605
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000521-
94.2016.8.26.0218, da Comarca de Guararapes, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado ÁLVARO FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 14 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 2/13
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: ÁLVARO FONSECA
VOTO no 142.420
EMENTA
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL Depósito
realizado como garantia do juízo Ausência de razão no
quanto sustentado em sede de impugnação Possibilidade de
considerar o montante depositado como pagamento Depósito
serve não apenas para garantir à execução, como também
para, oportunamente, servir como meio de pagamento

Preliminar rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

LEGITIMIDADE ATIVA Necessidade de filiação ao IDEC
Descabimento
Possibilidade de ajuizamento de ação
executiva individual por todos os poupadores Entendimento
pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo

Prefacial rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

COMPETÊNCIA Pleito que não está restrito ao foro onde
tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador
no foro de seu domicílio Entendimento pacificado pelo STJ
em análise de recurso repetitivo Prefacial afastada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

PRESCRIÇÃO É quinquenal o prazo prescricional para o
ingresso com pedido de cumprimento de sentença pelo
poupador, a contar do trânsito em julgado da ação coletiva -
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso
repetitivo Prefacial de mérito rejeitada.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL JUROS
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação
para a ação coletiva Matéria que já foi assim decidida na
sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada
sob pena de violação à coisa julgada
Entendimento,
outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 3/13
recurso repetitivo.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL JUROS
REMUNERATÓRIOS

Embargos
de
declaração
apresentados na Ação Civil Pública que ensejou nova decisão
admitindo-se a incidência de juros remuneratórios mês a mês.
APELAÇÃO EXPURGOS INFLACIONÁRIOS AÇÃO
CIVIL PÚBLICA CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
Verba indevida

Depósito realizado dentro do prazo legal
Hipótese de
decisão proferida em incidente processual
Entendimento
jurisprudencial do STJ
Pagamento voluntário no prazo
estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação (fls. 136/157) interposta contra a sentença de
fls. 111/126 que rejeitou a impugnação e julgou extinta a ação, nos termos do art. 924,
inc. II, do Código de Processo Civil.
Sustenta o recorrente, em síntese: ilegitimidade ativa; ter sido o depósito
realizado para garantia do juízo e não pagamento; incompetência territorial para o
julgamento da lide; ocorrência de prescrição; que o marco inicial dos juros de mora
deve ser a intimação para pagamento, ou a citação do banco; os juros remuneratórios
devem ter incidência única em fevereiro de 1989; e, finalmente, que não são devidos
honorários advocatícios nesta fase processual, ou, em sendo admitidos, devem ser
fixados por equidade.
Preparo realizado a fls. 158/159.
Contrarrazões estão a fls. 163/168.
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se consignado que a princípio o MM. Juiz a quo não
tomou os depósitos de fls. 77 como pagamento, fazendo apenas e tão somente na
sentença de extinção do processo, depois de ter analisado a impugnação ofertada pelo
recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 4/13
Logo, a sustentação feita no apelo a título de preliminar não tem sentido,
uma vez que, existindo depósito de valor da dívida efetuado pelo apelante, e verificado
que o mesmo não tinha razão no quanto sustentou em sua impugnação, confirmado o
montante em execução, evidente que poderia ser a importância depositada a fls. 77
reputada como pagamento da dívida, sendo que o depósito em comento sempre é feito
para que venha não só servir de garantia à execução, como também para,
oportunamente, servir como meio de pagamento do valor excutido, não havendo nem
como imaginar-se de forma diferente.
Dessa forma, não tendo ocorrido nenhuma irregularidade pertinente ao
depósito e ao fato de finalmente ter sido considerado para fins de pagamento da dívida
em questão fica rejeitada a preliminar trazida no apelo.
Quanto à preliminar de ilegitimidade ativa, tem-se desnecessária a
comprovação de filiação do poupador ao IDEC, o que restou definido pelo Superior
Tribunal de Justiça no Recurso Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a
argumentação do apelante em sentido contrário.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
SENTENÇA
PROFERIDA
PELO
JUÍZO
DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO
DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM
JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E
SUBJETIVO
DOS
EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do
Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a
Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na
ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do
Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 5/13
inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de
1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada,
indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio
no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de
ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de
seu domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus
sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros
associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da
sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n.
1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.
(Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 13.08.2014)
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao
REsp no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou
expressamente da certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-
SP, “..., por maioria, afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-
C) para definir sobre a legitimidade do não associado para a execução da sentença
proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta
processual, determinando a suspensão do processamento dos recursos especiais e
agravos em recurso especial que versem sobre a idêntica questão de direito e que
estejam pendentes de apreciação em todo território nacional, no segundo grau de
jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo apelado, não há mais qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 6/13
controvérsia sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do
poupador, como no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em
questão não se refere à ação civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no
Distrito Federal, mas, à ação civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante
a 6a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo
no 1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO PROCESSUAL. RECURSO REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA
(ART.
543-C,
CPC).
DIREITOS
METAINDIVIDUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X
BANESTADO.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE.
ALCANCE
OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO
AOS
ASSOCIADOS.
INVIABILIDADE.
OFENSA
À
COISA
JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica
proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do
domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da
sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos
limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em
conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos
interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC
e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada
pela Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos
chamados expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 7/13
dispôs que seus efeitos alcançariam todos os poupadores da
instituição financeira do Estado do Paraná. Por isso descabe a
alteração do seu alcance em sede de liquidação/execução individual,
sob pena de vulneração da coisa julgada. Assim, não se aplica ao
caso a limitação contida no art. 2o-A, caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).
De igual modo, no que se refere à prescrição, já está pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça, entendimento, em sede de Recurso Repetitivo no
1.273.643/PR, no sentido de ser quinquenal o prazo da execução individual da
sentença da ação civil pública, prazo este a ser contado a partir do trânsito em
julgado da sentença proferida na ação coletiva, como se destaca a seguir:
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL.
PRESCRIÇÃO
VINTENÁRIA
DO
PROCESSO
DE
CONHECIMENTO
TRANSITADA
EM
JULGADO.
INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL.
PROVIMENTO
DO
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA.
1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi
fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco
anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual
em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil
Pública".
2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em
3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 8/13
protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido
o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão
executória.
3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no
regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução
08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto,
julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença.
(REsp no 1273643/PR, 2a Seção, rel. Min. Sidnei Beneti, j.
27/02/2013).
No caso dos autos, foi o pedido de cumprimento de sentença deduzido
em 18 de fevereiro de 2016, enquanto o trânsito em julgado da ação coletiva foi
certificado aos 09 de março de 2011, não estando, portanto, operada a prescrição.
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP,
está definida sua incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS
ECONÔMICOS
-
EXECUÇÃO
-
JUROS
MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A
AÇÃO
COLETIVA
-
VALIDADE
-
PRETENSÃO
A
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as
mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data
de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 9/13
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência
de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das
contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando,
na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a
partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação
em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da
realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da
própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento
individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública,
O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e
pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418,
de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 10/13
poderia haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros
moratórios é correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública
adrede apontada.
No que tange aos juros remuneratórios, não há razão alguma para
acolher-se o pleito do apelante.
Correta o MM. Juiz a quo ao determinar a incidência dos juros
remuneratórios, porquanto apesar da decisão da ação civil pública em comento, não ter
amparados os juros remuneratórios, vistos os autos com maior cuidado, facilmente se
percebe que embora, realmente, na sentença originalmente proferida a questão dos
mencionados juros não tenha sido abordada, em razão de embargos declaratórios
opostos contra aludida decisão pelo Ministério Público, o MM. Juiz prolator, acolhendo
a tais embargos, expressamente tratou do tema, e proferiu nova decisão admitindo a
incidência dos juros remuneratórios questionados, tudo como consta dos autos
principais.
Portanto, quando estes juros remuneratórios vêm a ser considerados para
fins de liquidação, nada mais se está a fazer do que empregar para definição do quantum
debeatur as prévias e claras instruções do título judicial liquidando, título este composto
não só pelos termos da sentença, mas por aqueles que a esta foram integrados no
julgamento dos embargos declaratórios como acima explanado.
Logo, a incidência dos juros remuneratórios deve persistir computada no
cálculo do débito, mês a mês, isto para que haja a correta remuneração do montante
investido.
Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUROS REMUNERATÓRIOS. PEDIDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 11/13
EXPRESSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, mantendo a decisão proferida em primeira
instância, concluiu que houve condenação expressa do agravante,
nos autos da ação civil pública, com relação ao pagamento de juros
remuneratórios, razão pela qual se afigura correta a inclusão do
mencionado encargo nos cálculos apresentados pela parte exequente.
2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp no
678.314-SP, Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 03.12.2015)
Também, já tendo decidido esta 17a Câmara de Direito Privado:
“EXECUÇÃO ação civil pública caderneta de poupança expurgo
inflacionário incidente a diferença sobre o saldo em janeiro de 1989
inclusão nos cálculos dos demais expurgos decorrentes dos planos
econômicos admissibilidade Precedentes do STJ Recurso do
embargado provido.”
JUROS REMUNERATÓRIOS Incidência mês a mês sobre o capital
atualizado mês a mês, devendo ser calculado sobre a diferença a ser
creditada
Recurso do embargante negado” (Apelação no
1.309.077-4, rel. Des. Ribeiro de Souza, j. 05/04/2006).
No que toca à verba honorária fixada em favor do apelado nesta fase de
cumprimento de sentença, razão assiste ao recorrente, ainda que por outro fundamento.
Consultando-se o processo, verifica-se que os depósitos de fls. 77 foram
realizados dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o recorrido direito à
fixação de verba honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se
trata, na hipótese, de decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que
autorizasse a imposição daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 12/13
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente
se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que
parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com
base no art. 20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de
2015, claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão
somente para o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida
disposição, e basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida
era a supra aludida condenação.
Por ser deste modo, determina-se o afastamento da imposição feita ao
apelante ao pagamento da verba honorária.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000521-94.2016.8.26.0218 - Guararapes 13/13
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator